Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RAI No 1003023-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise do feito originário no sistema PJE, extrai-se que o agravante firmou em 12/01/2021 contrato particular para aquisição de um imóvel (casa) no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) e, no entanto, afirma que “[...] não tem condições de arcar com as custas processuais e despesas processuais, sem que isso prejudique seu sustento e de sua família. ” (Sic. ID no 77288450 - Pág. 3).
Assim, a simples carteira de trabalho, sem sequer a assinatura no contrato de trabalho, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: declaração de imposto de renda na íntegra ou outros documentos que justifiquem seus ganhos perante o compromisso ora assumido.
Destarte, intime-se o agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora